Tribunal: TJES
Processo: 0002320-93.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002320-93.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREONE GOMES DA SILVA

APELADO: ANA MARCIA DE AGUIAR SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Ana Márcia da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a ação de locupletamento ilícito ajuizada por seu oponente, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 18.732,47, bem como improcedente o pedido de reconvenção. A decisão foi proferida com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a exceção do contrato não cumprido pode ser acolhida como justificativa para o inadimplemento da Apelante; e
(ii) apurar se a Apelante demonstrou, no curso do processo, os fatos alegados, especialmente a falta de entrega de bens pelo Apelado, como fundamento para a exceção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes impõe a obrigação recíproca de cumprimento, sendo que o inadimplemento de uma das partes somente pode ser justificável se comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da outra parte, nos termos do art. 476 do Código Civil.

O instituto da exceção do contrato não cumprido exige a demonstração de que o descumprimento da obrigação da outra parte inviabilizou o adimplemento do contratante. A Apelante, entretanto, não conseguiu produzir prova suficiente que corroborasse sua alegação de não recebimento de bens (prateleiras, barraca e motocicleta).

A Apelada apresentou os cheques pré-datados emitidos como parte do pagamento das quotas sociais, cumprindo o ônus probatório que lhe competia e demonstrando o inadimplemento da Apelante quanto ao restante do valor pactuado.

A ausência de comprovação pela Apelante das suas alegações torna inaplicável a exceção do contrato não cumprido, já que não se demonstrou qualquer ato de descumprimento por parte do Apelado.

O magistrado de origem fundamentou de forma adequada que a Apelante não produziu elementos probatórios capazes de afastar o inadimplemento reconhecido nos autos, observando a regra do art. 373, II, do CPC/2015, que impõe à parte ré o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

A exceção do contrato não cumprido somente pode ser invocada mediante a comprovação de que a contraparte deixou de adimplir obrigação contratual essencial.

A parte que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da outra parte tem o ônus de comprovar suas alegações, sob pena de prevalência da pretensão do autor.

A ausência de provas quanto à ocorrência de descumprimento contratual pela parte autora enseja a procedência do pedido desta em ação de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 394, 475 e 476; CPC/2015, arts. 373, I e II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes indicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002320-93.2020.8.08.0011

APELANTE:
ANA MÁRCIA DA SILVA

APELADO:
CREONE GOMES DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Ana Márcia da Silva em razão de
Sentença (fls. 68-72)
na qual o Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, em “
Ação de Locupletamento Ilícito
” ajuizada em desfavor de Ana Márcia da Silva, julgou procedente o pedido para condenar a ora Apelante ao pagamento de R$18.732,47 (dezoito mil e setecentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos). Julgou improcedente o pedido de reconvenção, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

No recurso de fls. 78-83, a Apelante
pugna pela reforma da Sentença, alegando, em síntese, (1) a exceção o contrato não cumprido; (2) “
que não cumpriu com o contrato diante do inadimplemento do apelado, que deixou de entregar os itens que estavam sob seu domínio: a barraca, as prateleiras e a motocicleta
”.

Cumpre mencionar que, conforme a
exordial, a parte autora, ora Apelado, alega que vendeu suas quotas da sociedade para a Apelante, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$3.000,00 (três mil reais) dados de sinal (entrada) e o restante (17.000,00 - dezessete mil reais) em cheques pré-datados. Ocorre que, a Apelante somente efetuou o pagamento dos R$3.000,00 (três mil reais), restando inadimplente em relação ao restante do valor acordado (R$17.000,00).

A Apelante, por sua vez, alega a exceção do contrato não cumprido, tendo em vista que o Autor, ora Apelado, não cumpriu com suas obrigações contratuais, as quais se baseiam na ausência de devolução de alguns itens (prateleiras, uma barraca, uma motocicleta).

O contrato pode ser conceituado como “
um ato jurídico bilateral, dependente de pelo menos duas declarações de vontade, cujo objetivo é a criação, a alteração ou até mesmo a extinção de direitos e deveres de conteúdo patrimonial. Os contratos são, em suma, todos os tipos de convenções ou estipulações que possam ser criadas pelo acordo de vontades e por outros fatores acessórios”.
(TARTUCE, Flávio, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos em Espécie, METODO, 6º edição, São Paulo, 2011).

O contrato, quando válido e eficaz, deve ser cumprido pelas partes, de forma que o seu inadimplemento acarreta, peremptoriamente, a mora do devedor da obrigação, seja ela o contratante e/ou contratado.

Dispõe o vigente Código Civil, em seu artigo 394, que a mora do devedor decorre do não cumprimento de sua obrigação, no tempo, lugar e forma estabelecidos por lei ou contrato.

Sobre o tema, leciona Maria Helena Diniz:

"Configurar-se-á a mora do devedor quando este não cumprir, por culpa sua, a prestação devida na forma, tempo e lugar devidos em razão de lei ou contrato (...). Dois são, portanto, seus elementos: o objetivo, a não realização do pagamento no tempo, local e modo convencionados, e o subjetivo, inexecução culposa por parte do devedor [Curso de Direito Civil, volume 5, Salvador, 2012, Editora JusPODIVM, p. 167].

Nessa mesma linha, o artigo 475 do CC/02 dispõe que “
a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
”.

Por outro lado, o artigo 476 do Código Civil estabelece que “
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
”.

A doutrina reforça que o instituto da exceção de contrato não cumprido é uma forma de autotutela que visa ao equilíbrio das relações contratuais. Conforme leciona Carlos Roberto Gonçalves:

“A exceção de contrato não cumprido, consagrada no artigo 476 do Código Civil, permite ao contratante prejudicado pela inexecução da contraparte recusar-se a realizar a prestação devida até que a obrigação do outro seja satisfeita. Trata-se de mecanismo indispensável para assegurar a boa-fé e a equivalência nas relações contratuais”.
(Direito Civil Brasileiro, Vol. 3: Contratos. 16ª ed., Saraiva, 2022, p. 413).

Na hipótese em julgamento, a despeito das razões de recurso, o fato é que a Apelante não conseguiu demonstrar a veracidade das suas alegações, tendo em vista a ausência de qualquer indício de prova que corrobore com suas assertivas. Ao contrário, o Apelado, ao anexar aos autos os cheques pré-datados, se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Como cediço, no processo judicial, a produção de provas é de salutar importância, nele logrando êxito somente aquele que prova os fatos por ele alegados. Sobre prova, tem-se na doutrina:

“Ao autor incumbe a prova dos fatos geradores da obrigação, e, se não faz tal prova, perde a causa, ainda que o réu nada prove; o réu triunfa simplesmente pelo silêncio, porque a lei não faz pesar sobre ele o ônus da prova.” (Eduardo J. Couture, Fundamentos do Direito Processual Civil, 1946, Livraria Acadêmica - Saraiva & Cia., tradução de Rubens Gomes de Souza, p. 164).

Ernane Fidélis dos Santos, nos Comentários ao Código de Processo Civil, Volume III, Tomo I, artigos 332-375, pondera:

“Sobre a matéria probatória, o que tem ocorrido, em verdade, nas modernas legislações, é a presença constante de um conflito. Conflito que se estabelece entre os princípios legais da prova e o princípio preponderante do livre convencimento. E, em realidade, a consequência tem sido entendimento, cada vez mais acentuado, de que nenhuma regra probatória tem sentido absoluto. O juiz procura sempre alcançar o juízo de máxima probabilidade, e, na avaliação das provas, as regras processuais, muitas vezes, se demonstram impotentes. Cada caso apresenta uma particularidade. Às vezes, tal particularidade é prevista em lei, para fixar o real sentido da distribuição da matéria probatória”. (Páginas 5-6).

Destarte, de acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso I, do art. 373, do CPC/2015, a autora da ação de reconvenção, ora Apelante, assumiu em seu desfavor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.

Neste particular, a Apelante, como já ressaltado, não conseguiu demonstrar em juízo a conduta praticada pelo Apelado, como por exemplo, a obrigação de entregar os bens móveis listados pela Apelante, nem tampouco que, de fato, essa foi a causa da rescisão do contrato entabulado entre as partes, ou seja, o motivo do inadimplemento dos cheques pré-datados.

Como ressaltado pelo Magistrado:

“Apesar das alegações realizadas pela reconvinte, não consta nos autos provas de que a mesma teria combinado com o autor a entrega dos referidos objetos constantes em sua defesa. A Ré sequer juntou aos autos qualquer documento que dê aparência de veracidade e seja capaz de formar o convencimento deste julgador.

Dessa forma, não pode a Ré condicionar o pagamento do valor, que a mesma confirmou dever, a realização, pelo autor, de um acordo, em tese firmado.

Dessa forma, a Requerida, ora reconvinte, não cumpriu com a incumbência de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC”.

Assim, não há como afastar o entendimento adotado na Sentença, tendo em vista que o inadimplemento contratual por parte da Apelante restou demonstrado nos autos inexistindo, repito, qualquer indício de prova dos fatos por ela alegados.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e ele
nego provimento
, majorando os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.